Tribunal: TJBA
Processo: 8018738-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018738-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDGAR MATOS SARMENTO e outros Advogado(s): AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES AGRAVADO: AIDIL MARIA SOUZA SILVA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM para DETERMINAR O FECHAMENTO DE JANELA IRREGULAR. RECURSO DOS RÉUS. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou aos réus o fechamento de janela instalada em imóvel contíguo ao da autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sob a alegação de violação às normas de vizinhança e devassa de privacidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, bem como analisar as alegações dos réus referentes à ocorrência de decadência do direito de exigir o desfazimento da obra, à necessidade de perícia técnica prévia e à existência de perigo de dano inverso. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito da autora está demonstrada por relatório de fiscalização emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (SEDUR), documento público dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que atestou expressamente a existência de abertura de janela sem a observância do recuo mínimo de um metro e meio exigido pelo artigo 1.301 do Código Civil. 4. A tese de decadência baseada no decurso de prazo anual previsto no artigo 1.302 do Código Civil demanda ampla dilação probatória e instrução processual exaustiva sob o crivo do contraditório, mostrando-se inviável o seu acolhimento em cognição sumária com amparo apenas em laudo de assistente técnico produzido de forma unilateral pelos réus. 5. O perigo de dano é manifesto e decorre da exposição contínua e diária da intimidade da moradora, visto que a abertura irregular está direcionada para o banheiro e para a cozinha de sua residência. 6. O risco de dano inverso aos réus encontra-se descaracterizado no plano fático, diante da informação de que a ordem de fechamento da janela já foi voluntariamente cumprida pelos recorrentes na origem para evitar a incidência de multa diária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. O relatório de fiscalização urbana emitido por órgão municipal goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como prova idônea da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência em ação fundada em direito de vizinhança." "2. A discussão sobre a decadência do direito de exigir o desfazimento de janela irregular pressupõe dilação probatória na origem, não justificando a revogação de medida liminar protetiva da intimidade quando evidenciado o desrespeito ao recuo legal mínimo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018738-74.2026.8.05.0000, em que figuram como agravantes IGREJA PRESBITERIANA DA LIBERDADE E EDGAR MATOS SARMENTO e como agravada AIDIL MARIA SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de __________ de ________. Presidente Des. Paulo César Bandeira De Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça